Tribunal: TJMT
Processo: 1021435-61.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021435-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUDES DE CARVALHO MENDES - CPF: 460.349.001-15 (RECORRIDO), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO), 99 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.033.552/0005-95 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021435-61.2022.8.11.0001

Origem:
2ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
99 Tecnologia Ltda.

Recorrido(s):
Eudes de Carvalho Mendes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem:
126

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO –
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO COMPROVADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que a demandada efetuasse o recadastramento do autor na plataforma digital e fixou indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A ré sustenta que encontra-se amparada pela liberdade contratual, especificamente no princípio da
“pacta sunt servanda”
. Alega que houve a utilização da plataforma de forma contrária aos termos de uso, notadamente a cláusula 3.3, portanto, não houve qualquer ato ilícito praticado no descredenciamento do motorista, motivo pelo qual não há falar em indenização por danos morais. Acaso mantida a sentença recorrida, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

3.

Inicialmente, importante destacar que o motorista, ao se cadastrar junto à plataforma, adere aos termos de uso e ao Código de Conduta estipulados pela demandada. É nesse documento que se encontram todas as regras que regem o acesso e uso do pretenso motorista, dentro do Brasil, dos serviços de intermediação de transporte remunerado de passageiros, prestados por meio do aplicativo, não podendo a parte alegar suposto desconhecimento das diretrizes ali impostas.

4.

No entanto, em que pese a liberdade contratual das partes e a possibilidade de suspenção do cadastro em razão da utilização da plataforma por terceiro,
neste caso em concreto
, entendo que a parte autora logrou êxito em comprovar que terceiro estranho tentou acessar sua conta, sem sua permissão, solicitando alteração dos dados cadastrais, conforme narrado na exordial e no boletim de ocorrência anexo aos autos.

5.

Em razão da peculiaridade do caso, noto que o autor cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia, juntando aos autos elementos que corroboram com os fatos trazidos, especificamente comprovando que não houve descumprimento dos termos de utilização, não merecendo reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

6.

Em relação aos danos morais, entendo que ficaram caracterizados, pois o autor fora submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta da reclamada, no que concerne à suspensão definitiva do cadastro na plataforma, sem que tenha ocorrido violação aos Termos de Utilização
.

7.

Neste caso, a conduta ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, possuindo a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

8.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, posto que adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023